Tribunal: TJMT
Processo: 0002956-86.2003.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002956-86.2003.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZABETE DUARTE DE LIRA - CPF: 731.916.471-04 (EMBARGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY - CPF: 105.773.517-53 (EMBARGANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (EMBARGANTE), EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 069.225.384-04 (ADVOGADO), GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.901.871-32 (ADVOGADO), WANDERLEY VITORINO DA SILVA - CPF: 266.969.326-15 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), ELIZABETE DUARTE DE LIRA - CPF: 731.916.471-04 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ROBERTO FREIRE ROSTEY - CPF: 105.773.517-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY VITORINO DA SILVA - CPF: 266.969.326-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – CONTRADIÇÃO INVOCADA COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (HOSPITAL SÃO LUIZ) contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002956-86.2003.8.11.0006, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo
Hospital/réu/embargante
, a fim de confirmar o acerto da sentença que admitiu a caracterização da responsabilidade civil do
Hospital São Luiz e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, e deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora/embargada ELIZABETE DUARTE DE LIRA, para majorar o valor indenizatório para 200 mil reais
(cf. Id. no 180493663).

O Hospital/embargante sustenta que o acórdão embargado é contraditório, pois “
contraria expresso dispositivo legal (art. 186 e 927 do CC)
”, já que, “
n
o caso, restou fartamente demonstrado que a instituição hospitalar, por seus prepostos, leia-se, por seus médicos, atenderam a enferma de forma correta, sem qualquer falha ou irregularidade,
(assim),
não havendo tratamento faltoso, tal como relata o próprio v. acórdão recorrido, não há falar em responsabilidade civil
”, na medida em que “
a

atividade hospitalar está intimamente ligada à atividade médica, sendo conveniente lembrar que, não havendo falha médica, não há que se cogitar em responsabilidade hospitalar, sobretudo diante da inexistência de negligência, imperícia ou imprudência médica
”. Insiste em que “
a responsabilidade do Hospital, bem como do profissional de saúde, deve ser avaliada sob o aspecto eminentemente subjetivo, sendo conveniente lembrar que o laudo pericial constatou, sob todas as vertentes, não ter havido qualquer desvio de conduta médica ou hospitalar durante o tratamento da enferma. Desta feita, não estando provado qualquer negligência, imperícia ou imprudência médica, de rigor o afastamento da condenação imposta a embargante que, repita-se, deve ser apurada mediante a constatação de ‘culpa’, portanto sob o viés subjetivo
”
.

Alega, ainda, que “
o valor da condenação indenizatória se mostra desproporcional, extrapolando a compensação pelo dano material e moral sofrido, além de ir de encontro com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não pode ser mantido, sob pena de violar, não apenas o art. 944, § único, do CC/02, mas também o art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Além do mais, o valor a título de indenização por dano material e moral deve observar também a vedação ao enriquecimento sem causa dos Embargados, uma vez que uma elevada condenação do Hospital, em patamar superior a duzentos mil reais, implicará em notório prejuízo à embargante, por um lado, sem contar no enriquecimento sem causa dos embargados
”.

Pede, pois, o
acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 181127154).

A embargada

oferta contrarrazões junto ao Id no 181629676, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões destes embargos de declaração para se constatar o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, uma vez que os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), sendo evidente que não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim de forma sistemática, conforme orienta a hermenêutica jurídica.

Em específico ao vício suscitado na presente hipótese, o STJ já definiu que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme a existência de contradição no julgado, o Hospital/embargante não precisa em que consiste ou onde exatamente reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, ao fundamentar que a presença da hipótese de contradição sob o argumento de que há conflito e descompasso entre o entendimento aplicado ao caso concreto com outros julgados ou, então, com a sua posição do que entende ser a interpretação/aplicação correta do direito à espécie,
o
que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

A verdade é que Hospital/embargante
não
pretende afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrirem a sua exposição citando a hipótese de contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias, seja em relação aos pressupostos observados à conclusão de caracterização da responsabilidade civil, seja quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Enfim, não diviso a presença de contradição ou conflito entre as proposições decisórios estabelecidas na fundamentação decisória, nem omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, ou a existência de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se o embargante não concorda com a interpretação e/ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023